Tribunal: TJDFT
Processo: 0705197-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DOS PROVENTOS DA DEVEDORA. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.

2. Conforme inc. IV do art. 833 do CPC, estão cobertos pelo manto da impenhorabilidade absoluta os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento da devedora e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

3. O STJ, em julgamento de recurso repetitivo REsp no 1184765/PA, afastou a possibilidade de penhora de salários, vencimentos ou proventos direto na folha de pagamento do executado, sedimentando o entendimento de que as verbas salariais são impenhoráveis.

4. A tese firmada pela sistemática dos recursos repetitivos é a que deve orientar os tribunais e juízes, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC.

5. Na proposta de afetação do tema REsp 1.815.055/SP pela 3a Turma do STJ, foi destacado a necessidade de uma “maior perquirição conceitual” sobre o termo prestação alimentícia, o que se mostra suficiente para manter a tese já fixada pela mesma Corte.

6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.